Tribunal: TJSP
Processo: 2287504-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Restrição judicial de veículo automotor. Decisão que revogou liminar que determinava a manutenção do embargante na posse do bem. Veículo que era de propriedade do sócio da executada. Primeira alienação anterior à restrição, porém posterior à inscrição do débito em dívida ativa. Existência, contudo, de outros bens, o que afasta, em princípio, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Restrição judicial de veículo automotor. Decisão que revogou liminar que determinava a manutenção do embargante na posse do bem. Veículo que era de propriedade do sócio da executada. Primeira alienação anterior à restrição, porém posterior à inscrição do débito em dívida ativa. Existência, contudo, de outros bens, o que afasta, em princípio, a presunção de fraude à execução. Artigo 185, parágrafo único do CTN. Taxas de remoção e permanência que devem ser suportadas pelo agravante, tendo em vista a não regularização da propriedade no prazo legal. Recurso parcialmente provido apenas para garantir a manutenção da posse do veículo e suspender atos de alienação.